Tribunal: TJPA
Processo: 0007815-52.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007815-52.2017.8.14.0013

APELANTE: ELIETE DA SILVA VIANA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0007815-52.2017.8.14.0013

Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL

Turma:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
ELIETE DA SILVA VIANA

Apelado:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos em conta-salário, repactuação de dívidas e indenização por danos morais, sob fundamento da licitude dos descontos autorizados, com base no Tema 1085 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a sentença é nula por inobservância do rito especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), diante da ausência de instauração do procedimento de repactuação global de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 possui natureza de ordem pública e aplicação imediata aos processos em curso, instituindo procedimento específico e bifásico para tratamento do superendividamento do consumidor.

4. Restou comprovado nos autos o estado de superendividamento da apelante, caracterizado pelo comprometimento de aproximadamente 80% de sua renda líquida com descontos bancários, em violação ao mínimo existencial.

5. A aplicação isolada da tese do Tema 1085 do STJ não afasta a incidência do rito especial superveniente, destinado à solução global da insolvência do consumidor.

6. Frustrada a conciliação, impõe-se a instauração da segunda fase do procedimento, com formação de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

7. A inobservância desse rito configura error in procedendo e acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação ao devido processo legal e aos direitos do consumidor superendividado.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com observância do rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.181/2021 possui aplicação imediata e deve ser observada nos processos em curso que tratem de superendividamento.

2. A não observância do rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC configura error in procedendo e enseja nulidade da sentença.

3. Frustrada a fase conciliatória, é obrigatória a instauração do processo de repactuação com elaboração de plano judicial compulsório global.

4
.
(i) Verificada situação de superendividamento do consumidor de boa-fé; (ii) constatada a não aplicação do rito da Lei nº 14.181/2021; (iii) inexistência de instauração da fase compulsória do procedimento → impõe-se a anulação da sentença e retorno dos autos para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 1º, III; art. 5º, LIV; 11. Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, art. 48; e Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência
TJ-DF 07301954920238070001 1888908, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08035764220248152003, Relator Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão unânime, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ELIETE DA SILVA VIANA contra a sentença que julgou improcedente sua ação anulatória e de renegociação de dívida ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ). A autora, em situação de superendividamento, buscou a tutela jurisdicional para limitar os descontos de empréstimos em sua conta-salário e repactuar o débito de forma a preservar seu sustento, nos seguintes termos:

“(...) Conforme se depreende da jurisprudência colacionada, o STJ consolidou o entendimento de que, havendo autorização prévia e expressa do cliente, são válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na legislação que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

No caso dos autos, a parte autora não demonstrou a existência de nenhuma circunstância excepcional que justificasse a intervenção do Poder Judiciário para modificar as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. Não houve alegação de vício de consentimento, coação, erro, dolo ou qualquer outra causa que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

Ressalte-se que o princípio do pacta sunt servanda, que preconiza a força obrigatória dos contratos, é corolário da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, princípios norteadores do direito contratual brasileiro. A intervenção judicial nas relações contratuais deve ser excepcional, restringindo-se às hipóteses de manifesta abusividade ou onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado no caso em análise. Diante do exposto, impõe-se a improcedência do pedido formulado na inicial.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a decisão que determinou a realização de perícia contábil (ID 112904634), por extrapolar os limites objetivos da demanda, e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça, se houver.”

Na origem (ID 28139799), a autora relata que firmou contrato de empréstimo com o banco réu, o qual autorizou o desconto das parcelas diretamente de sua conta corrente. Alega que a referida conta era utilizada para recebimento de salário e que tais descontos comprometeram sua subsistência, motivo pelo qual pretende a declaração de ilegalidade dos descontos, sua cessação imediata, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo de primeira instância julgou os pedidos improcedentes (ID 28139820). Fundamentou a decisão na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1085, que considera lícitos os descontos em conta corrente comum, ainda que para recebimento de salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando a limitação de percentual dos empréstimos consignados. O magistrado também revogou a decisão que havia determinado a realização de perícia contábil.

Inconformada, a autora apelou (ID 28139822), sustentando a nulidade da sentença por erro de procedimento. Alegou que o juízo deixou de observar o rito especial e obrigatório previsto na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (art. 104-B), e que deveria ter sido aplicado ao caso, uma vez que a lei processual tem incidência imediata.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 28139822).

Instada a se manifestar, (ID 29873662), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Destacou que a Lei do Superendividamento é aplicável imediatamente aos processos em curso e que a situação da apelante é de claro superendividamento, o que impunha a instauração do rito de repactuação global de dívidas, tornando nula a sentença que ignorou tal procedimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido.

II. Mérito

No mérito, assiste razão à apelante.

A questão central é determinar se o juízo de primeira instância cometeu erro de procedimento ao ignorar a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e julgar o feito com base em tese jurisprudencial que não aborda o tratamento específico da insolvência do consumidor.

A resposta é afirmativa.

A Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, possui natureza híbrida, com normas de direito material e processual, e caráter de ordem pública, visando garantir o mínimo existencial e a dignidade do consumidor. A demanda foi ajuizada em 2017, quando não exista legislação especifica, e durante o seu trâmite sobreveio a norma referida que estabelece sua aplicação imediata aos processos em andamento.

O art. 54-A, §1º, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, define o superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

In casu
, mostra-se evidente o quadro de superendividamento da apelante, tendo em vista o elevado comprometimento de sua renda, já que os descontos mensais no valor de R$ 971,09 correspondem a aproximadamente 80% de seus rendimentos líquidos, que totalizam R$ 1.246,82. Tal situação revela inequívoca afronta ao mínimo existencial, prejudicando sua subsistência e inviabilizando o custeio de despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte e saúde. Ademais, não se verificam indícios de má-fé, sendo patente que a contratação dos empréstimos decorreu de situação de necessidade e de vulnerabilidade econômica.

Diante desse cenário, era dever do magistrado instaurar o procedimento de repactuação de dívidas, oportunizando a conciliação global com todos os credores, conforme previsto no art. 104-A do CDC,
in verbis:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)
(...)

O juízo de origem, contudo, limitou-se a aplicar a tese do Tema 1085 do STJ, que trata da legalidade dos descontos em conta, mas não se sobrepõe ao rito especial e posterior criado especificamente para solucionar o
problema social do superendividamento
. Em que pese a ocorrência da audiência de conciliação e insucesso de instauração do plano de pagamento apresentado pelo apelante, não houve observação do cumprimento do art. 104-B do CD, pois caberia a instauração do processo por superendividamento e a elaboração de um
plano judicial compulsório
, nos termos do art. 104-B do mesmo diploma.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Em suma, como a audiência de conciliação não resultou em acordo para um plano de pagamento, o juiz deverá instaurar processo de superendividamento, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Para isso, intimará todos os credores para, no prazo de 15 dias, apresentarem a documentação necessária e justificarem eventual recusa ao plano ou à renegociação.

Após a juntada dos documentos, o juízo terá 30 dias para fixar um plano compulsório global, com prazo máximo de 5 anos para quitação, redução dos encargos e garantia do pagamento do valor principal aos credores, visando a liquidação integral da dívida. Importante destacar que o plano de pagamento compulsório deve ser global, para a manutenção do maior interesse do consumidor e de seus credores, ou seja, deve abarcar todas as instituições financeiras que fazem parte da ação de Repactuação de Dívidas em pauta.

A jurisprudência tem reconhecido que o descumprimento das etapas essenciais
do
procedimento previsto no
art
.
104
-A
do

CDC
acarreta vício processual relevante, sobretudo quando compromete os direitos fundamentais processuais das partes e a própria razão de ser da Lei
do
Superendividamento.

Ao deixar de seguir o procedimento legal obrigatório, o magistrado incorreu em
error in procedendo
, o que macula a sentença de nulidade absoluta.

Nesse sentido é a jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. PLANO DE PAGAMENTO.
RITO

ESPECIAL
. FASE PROCESSUAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1
– Superendividamento. O procedimento de repactuação de dívida é dividido em duas fases: Na primeira, é realizada audiência conciliatória com os credores, para o qual o autor deve apresentar o plano de pagamento, na forma e no prazo de que trata o
art
.
104
-A,
do

CDC
, com especificação
do
montante e das prestações a que se propõe em relação a cada credor e
do
prazo de liquidação; na segunda fase, uma vez realizada a audiência e não obtido êxito na conciliação, é instaurado processo visando a repactuação e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório, nos moldes
do

art
.
104
-B,
do

CDC
. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo pelo autor não obsta o prosseguimento
do
processo para que seja elaborado o plano judicial compulsório. 2
- Plano de pagamento compulsório. Nulidade da sentença. Erro de procediment
o.
O plano de pagamento exposto pelo autor não vincula o juízo, que pode modificar os termos a fim de adequá-los aos requisitos
do

art
.
104
-B. Ainda que o plano de pagamento apresentado pelo autor esteja incompleto, não há óbice para o prosseguimento da segunda fase
do

rito

do
superendividamento. Assim, antes de julgar improcedente os pedidos e colocar fim ao
rito
de repactuação de dívidas, devem ser adotadas medidas para oportunizar que o autor apresente documentos acerca de seu patrimônio acumulado, a fim de se estabelecer um plano de pagamento compulsório, o que pode ser feito, inclusive, com auxílio de administrador.
3 - Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07301954920238070001 1888908, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DA FASE DE CONCILIAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em desfavor de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada contra diversas instituições financeiras, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o devido processo legal ao não observar o rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que exige a realização de audiência de conciliação como etapa inicial; (ii) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação comprometeu o direito da parte autora e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um rito especial bifásico para ações que buscam a repactuação de dívidas por consumidores superendividados, em que a fase inicial deve priorizar a conciliação com a apresentação de plano de pagamento voluntário (art. 104-A do CDC).

4. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo com base na ausência de interesse processual, desconsidera a obrigatoriedade da fase conciliatória, prevista como etapa essencial do procedimento especial da Lei do Superendividamento, configurando error in procedendo.

5.
A ausência de designação de audiência de conciliação cerceou o direito da consumidora de apresentar proposta de plano de pagamento com preservação do mínimo existencial, violando o devido processo legal e o escopo da legislação consumerista, que busca promover soluções consensuais antes de decisões judiciais compulsórias.

6 . Precedentes dos tribunais reconhecem a nulidade de sentenças proferidas sem a observância do rito especial estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC, dada a flagrante violação ao procedimento legal e ao direito de defesa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08035764220248152003, Relator.: Gabinete 19 - Des . Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível) (grifei).

Desse modo, a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância são medidas que se impõem, para que seja observado o devido processo legal, com a instauração do rito previsto na Lei do Superendividamento.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja processado e julgado o feito com observância do rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026